Tribunal: TJDFT
Processo: 0707445-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ENDEREÇO INCOMPLETO NO CONTRATO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. NÃO CONHECIDO.
1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.
2. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
3. A extinção fundamentada no inciso I do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal da parte, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III).
4 A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula no 72 do STJ).
5. A notificação sobre o inadimplemento deve ser remetida pelo credor ao devedor no endereço constante no contrato firmado entre ambos, por carta registrada com aviso de recebimento. Não se exige que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (Decreto-Lei no 911/1969).
6. É dever do credor fiduciário, ao realizar o contrato, verificar se o endereço fornecido pelo contratante estava completo.
7. Ausente pressuposto essencial para ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato com cláusula de alienação fiduciária, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito (CPC, art. 485, IV).
8. Recurso conhecido e não provido.